Tribunal: TJSP
Processo: 0010146-17.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto.
3-) Requisito subjetivo não preenchido.
4-) Agravante condenado pela prática de delitos concretamente graves, com violência e grave ameaça. Falta grave no curso da execução. Personalidade desvirtuada. A liberdade deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto.
3-) Requisito subjetivo não preenchido.
4-) Agravante condenado pela prática de delitos concretamente graves, com violência e grave ameaça. Falta grave no curso da execução. Personalidade desvirtuada. A liberdade deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação.
5-) Não provimento do recurso, com determinação.